Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002232-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROZANGELA ARCIOLI DE LIMA - CPF: 732.965.031-53 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO - AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI – DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – TEMA 551 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É direito do servidor contratado temporariamente a percepção de férias remuneradas e terço constitucional quando existente expressa previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por Rozangela Acioli de Lima.

O recorrente Município de Cuiabá, alega
que a recorrida não percebeu os valores de férias em razão de estar fora da faixa salarial beneficiada pelo Ato Normativo, nos termos do artigo 10, da Lei Municipal 4.424/2003 e por não ter completado os 12 (doze) meses de serviço.

A recorrida Rozangela Arcioli de Lima apresentou contrarrazões (id.

175550100), r
efuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos e a condenação do recorrente em 15% (quinze por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. O Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos e aplicou assertivamente o direito.

Acerca disso, no que concerne ao reconhecimento do direito a percepção de férias remuneradas e terço constitucional, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, haja vista que nos termos do artigo 10 da Lei Municipal n.o 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

Outrossim, em vista disso, fica evidenciado que as razões recursais do recorrente são insubsistentes, já que, considerando a previsão legal do direito da Recorrida à percepção das férias + 1/3, bem como que não restou comprovado o pagamento da aludida verba equivalente a um mês compreendido dentro do período (2018 e 2019), faz jus a Recorrida ao seu recebimento.

Em semelhante intelecção se perfaz decisão da Turma Recursal.

“CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO – RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI – DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL –
TEMA 551 DO STJ
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É direito do servidor contratado temporariamente a percepção de férias remuneradas e terço constitucional quando existente expressa previsão legal. TEMA 551 do STF..” (N.U 1034690-23.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022).

Dessa forma, não logrando o Recorrente em comprovar o pagamento do terço constitucional de férias, ainda que proporcionais, durante a vigência dos contratos temporários, ônus que lhe incumbia, o acolhimento do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023